Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Apelação cível - Rescisão de contrato por suposto inadimplemento – Cláusula penal – Litigância de má-fé.
1. Malgrado não seja usual a forma de pagamento alegada pelos réus – significativa quantia em espécie entregue, a pedido da autora, em veículo estacionado nas imediações do Cartório JK – fato é que ela passou recibo de quitação com firma reconhecida por autenticidade, vale dizer, lançada na, mesma oportunidade, na presença do tabelião.
2. O recibo em questão prova o pagamento e não cede ante o modo como este foi efetuado que, embora incomum, não é proibido. Sentença reformada, julgando-se improcedente a demanda de rescisão contratual.
3. Reconvenção improcedente, porquanto não configurada a hipótese de incidência para a aplicação da multa pactuada nem, tampouco, litigância de má-fé.

4. Inversão dos ônus de sucumbência na demanda principal. Mantidos os que foram estabelecidos pela sentença para a demanda reconvencional.